Tribunal: TJMT
Processo: 1024842-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024842-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Homicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), ANDRE BISPO DE OLIVEIRA - CPF: 085.865.471-74 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), PATRICK EDUARDO GIOTTO - CPF: 013.648.612-67 (VÍTIMA), JUNIOR CESAR SOLIS COELHO - CPF: 058.698.731-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024842-39.2026.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO JUDICIAL DE INFORMANTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E
PERICULUM LIBERTATIS
MANTIDOS.
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, corrupção ativa e corrupção de menores, sob alegação de ausência superveniente de indícios de autoria, ilicitude de depoimento extrajudicial, fundamentação genérica, desproporcionalidade da custódia e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) se a decisão que manteve a prisão preventiva adotou fundamentação inadequada ao confundir o
standard
da pronúncia com o da cautelar pessoal; (ii) se a retratação judicial de informante afastou os indícios suficientes de autoria; (iii) se há prova pré-constituída de ilicitude na colheita do depoimento extrajudicial; (iv) se subsiste o
periculum libertatis
; e (v) se medidas cautelares diversas seriam suficientes e proporcionais.

III. Razões de decidir:

3. A decisão oral que manteve a prisão preventiva utilizou fundamentação metodologicamente inadequada ao invocar a cognição sumária da primeira fase do Tribunal do Júri, mas esse vício não conduz, por si só, à concessão da ordem, pois a custódia também se sustenta em anteriores decisões e em fundamentos concretos ainda subsistentes.

4. A retratação judicial do informante não elimina os indícios de autoria, sobretudo porque ele confirmou ter prestado e assinado a versão extrajudicial, colhida na presença de advogado constituído, e não apresentou justificativa minimamente robusta para invalidá-la em sede de
habeas corpus
.

5. Os depoimentos judiciais dos policiais civis reproduziram, de modo circunstanciado, as informações inicialmente prestadas na investigação, incluindo a indicação do acusado como executor, a entrega do veículo utilizado no crime, o pagamento para ocultação do automóvel e a motivação relacionada a desacerto de drogas.

6. A apreensão do veículo em oficina mecânica, a confirmação de que foi levado por pessoa vinculada ao contexto delitivo, o pagamento de valor como adiantamento para
“desbaratinar”
o automóvel e a tentativa de retirada do veículo apreendido constituem elementos objetivos que corroboram o suporte indiciário.

7. A alegação de ilicitude do depoimento extrajudicial exige exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, especialmente diante da ausência de prova pré-constituída inequívoca de coação ou nulidade.

8. O
periculum libertatis
permanece demonstrado pela gravidade concreta do crime, supostamente praticado mediante execução em zona rural, em contexto de organização criminosa e disputa relacionada ao tráfico de drogas, além da notícia de envolvimento do paciente em outros episódios violentos na região.

9. O risco à aplicação da lei penal também subsiste diante de tentativa de obtenção ilícita da retirada do veículo apreendido, por contato realizado mediante número estrangeiro, em contexto de região transfronteiriça.

10. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e existência de filhos menores, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e contemporâneos que justificam a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

11.
Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A retratação judicial de informante não afasta, por si só, os indícios suficientes de autoria quando a versão extrajudicial é corroborada por depoimentos judiciais e elementos objetivos independentes.”

“2. A alegação de ilicitude de depoimento extrajudicial, quando dependente de aprofundado exame fático-probatório e desacompanhada de prova pré-constituída inequívoca, não autoriza a concessão da ordem em
habeas corpus
.”

“3. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal quando fundada na gravidade concreta do delito, no contexto de criminalidade organizada, em risco de evasão e na insuficiência das cautelares diversas.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, 315, §§ 1º e 2º, 316, parágrafo único, 413 e 414.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Enunciados n. 8 e n. 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024842-39.2026.8.11.0000

PACIENTE: ANDRE BISPO DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Erik Rumão Ferrari de Oliveira, em favor de
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 1001042-13.2024.8.11.0077, em que o paciente responde pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2.º, I, do CP), corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/90), em concurso material (art. 69 do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, os seguintes fundamentos:
1)
inadequação do
standard
cognitivo aplicado à manutenção da prisão preventiva – o Juízo
a quo
, ao indeferir oralmente o pedido de revogação ao final da audiência de instrução e julgamento de
28/5/2026
, teria equiparado indevidamente o
standard
cautelar pessoal ao da pronúncia, fundamentando o indeferimento na cognição sumária do procedimento bifásico do Júri, sem análise concreta dos requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP à luz das provas produzidas na instrução;
2)
fundamentação genérica e
per relationem
, em violação ao art. 315, §§1º e 2º, do CPP – a decisão impugnada teria se limitado a invocar genericamente a persistência dos pressupostos cautelares, sem indicar qual elemento probatório concreto, produzido ou confirmado na instrução, os sustenta; teria remetido a
“elementos anteriores”
sem individualizá-los; e teria invocado a gravidade do crime como fundamento – vedação expressa do art. 315, §2º, I, do CPP;
3)
ausência superveniente de
fumus comissi delicti
quanto à autoria – com a retratação judicial de
Edilson Bispo Camilo
na audiência de instrução de 28/5/2026, o único elemento que vinculava o paciente à autoria do homicídio teria desaparecido do conjunto probatório, pois nenhuma outra prova estabelece esse vínculo de forma autônoma e independente;
4)
vício insanável na colheita do depoimento extrajudicial de
Edilson Bispo Camilo
– o declarante tinha 17 anos à época dos fatos, e seu depoimento teria sido colhido sem a presença do Conselho Tutelar (art. 186 do ECA), após condução a locais isolados pelos agentes policiais antes da chegada à Delegacia e sem prévia cientificação de direitos, configurando prova ilícita nos termos do art. 5.º, LVI, da Constituição Federal e do art. 157 do CPP;
5)
desproporcionalidade da segregação cautelar e suficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP – o paciente é primário, reside na comarca, tem família constituída (esposa e filhos gêmeos menores de um ano de idade) e permaneceu em liberdade por aproximadamente treze meses após o fato sem se evadir, sem cruzar a fronteira boliviana e sem interferir nas investigações.

O impetrante postula, no mérito, a revogação definitiva da prisão preventiva; e, subsidiariamente, a substituição da custódia pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP – especialmente o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e o monitoramento eletrônico.

O pedido liminar foi indeferido em
8/6/2026
, após exame das condições de urgência e dos fundamentos do
writ
anterior (HC n. 1043519-54.2025.8.11.0000), julgado por esta Primeira Câmara Criminal em 9/12/2025, com denegação da ordem à unanimidade.

Solicitadas as informações, a autoridade coatora as prestou em 18/6/2026, esclarecendo que a instrução processual foi encerrada em 28/5/2026, que os pedidos defensivos de desentranhamento e revogação da preventiva foram indeferidos em decisão oral fundamentada e que o processo se encontra na fase de alegações finais escritas do
judicium accusationis
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Fânia Amorim, opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que:
(i)
a decisão impugnada apresenta motivação concreta compatível com o momento processual;
(ii)
a retratação judicial de
Edilson Bispo Camilo
, por si só, não autoriza a revogação da preventiva, porquanto a imputação cautelar se apoia em outros elementos concretos;
(iii)
a alegação de ilicitude do depoimento extrajudicial exige dilação probatória incompatível com o
habeas corpus
;
(iv)
as medidas cautelares diversas são inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da imputação; e
(v)
as condições pessoais favoráveis do paciente são insuficientes para afastar a segregação quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024842-39.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes do exame das teses recursais, é necessário situar o presente
writ
no contexto processual que lhe antecede.

No dia
27/7/2024
, o corpo da vítima
Patrick Eduardo Giotto
foi encontrado às margens de estrada rural na Gleba Turmalina, aproximadamente 27 km do município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com lesões por projétil de arma de fogo (PAF) e estojos calibre .380 deflagrados próximos ao cadáver.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) foi acionada, constatando-se marcas de
livor mortis
e rigidez cadavérica compatíveis com óbito ocorrido horas antes.

Dois dias após o fato (
30/7/2024
), a Polícia Civil recebeu denúncia anônima, supostamente originária de Vilhena/RO, indicando que o veículo utilizado no crime – Honda Civic preto, placa JXH-5G72 – estaria na frente da Oficina Central Car, bairro Jardim Aeroporto.

O proprietário do estabelecimento,
Elizeu Correia dos Reis
, confirmou que o veículo havia sido deixado para avaliação mecânica por um jovem no próprio sábado do crime (
27/7/2024
).

Esse perfil coincidiu com o de
Edilson Bispo Camilo
(17 anos, primo do paciente), que foi localizado em borracharia próxima.

O depoimento extrajudicial de
Edilson
foi colhido em
30/7/2024
perante o Delegado Luiz Roberto Camargo Rodrigues,
com a presença do advogado constituído Clayson Kenidy Ferreira de Souza.

Edilson
declarou ser primo do paciente (
“Andrezinho”
); ter recebido, por ligação do primo, orientação para buscar o veículo no trevo de entrada de Vila Bela; ter entregado o carro na oficina; e ter tomado conhecimento, por chamada de vídeo com o primo no domingo seguinte, de que
André

“teria pegado o cara para conversar”
e que depois soube que ele havia morrido, em razão de dívida/roubo de entorpecentes pertencente a
Junior Cesar Solis Coelho
(
“Jaburu”
).

Edilson relatou ainda haver recebido R$ 1.000,00 [mil reais] via Pix na conta de seu irmão Ronivaldo como adiantamento pelo serviço de
“desbaratinar”
o veículo.

Em
2/8/2024
, o escrivão
Jean Pereira Rodrigues
elaborou Relatório Administrativo n. 2024.13.83480, narrando que havia recebido, pelo número boliviano +5916894248[3], mensagens de alguém que se identificou como
André
, que se mostrou
“disposto a pagar”
para obter informações sobre a investigação e para providenciar a retirada do veículo apreendido na Delegacia.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em
12/2/2025
, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O mandado foi cumprido em
28/8/2025
, em Comodoro/MT, pela Polícia Rodoviária Federal.

A custódia foi reexaminada e mantida em
2/12/2025
, em
4/3/2026
e, mais recentemente, ao término da audiência de instrução, em
28/5/2026
.

A denúncia foi oferecida em
30/10/2025
e recebida em
4/11/2025
, oportunidade em que também se declarou extinta a punibilidade de
Danilo Maia Soares
(coautor, já falecido) e se determinou o desmembramento dos autos em relação a
Junior Cesar Solis Coelho
, não localizado para citação pessoal.

O
habeas corpus
anterior (n. 1043519-54.2025.8.11.0000), julgado por esta Câmara em
9/12/2025
, teve a ordem denegada à unanimidade, com reconhecimento da idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva e da insuficiência das medidas cautelares diversas diante das circunstâncias concretas do caso.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
28/5/2026
, na modalidade videoconferência. Foram ouvidos: as testemunhas Jean Pereira Rodrigues (escrivão da Polícia Civil, responsável pelo relatório de suborno); Fabricio Santos Neri (investigador de polícia); e Elizeu Correia dos Reis (proprietário da Oficina Central Car); o informante Edilson Bispo Camilo; e o acusado André Bispo de Oliveira, em interrogatório.

O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas Renato de Oliveira Belfort e Valmesson da Silva Ribeiro. O acusado negou todas as imputações em seu interrogatório.

O depoimento de Edilson Bispo Camilo em juízo: retratação e suas contradições

Em audiência,
Edilson Bispo Camilo
retratou integralmente a versão prestada na fase investigativa.

Afirmou que os policiais
Jean
e
“Nenêm”
, e um terceiro não identificado, o teriam conduzido a local isolado conhecido como “Curva do Padre”, onde o agrediram com socos no peito e ameaçaram de morte caso não incriminasse seu primo
André
.

Sob esse constrangimento, teria
“inventado”
a narrativa do depoimento extrajudicial.

Em juízo, afirmou que quem ligou para ele buscar o veículo Honda Civic no trevo foi o
Danilo
(já falecido), e não
André
.

Cumpre transcrever os trechos centrais do depoimento de
Edilson
em audiência, consoante o que foi apurado pela Promotoria de Justiça nas alegações finais do processo de origem, a fim de que se possa avaliar, com precisão, a credibilidade e a consistência dessa retratação:

“[...] Foi assim, o
Danilo
me ligou para mim pegar um carro lá no trevo [...] Aí me pegaram, me pegaram lá, me levaram na delegacia, da delegacia pegou outro policial, me levaram lá na casa do
Danilo
. [...] aí de lá nós pegou, eles pegou, saiu comigo e levou lá pra curva do padre para querer me matar. [...] Os dois policial que me pegou. [...] Aí eu tive que inventar essas histórias para ele, né?”

Ao ser confrontada pelo Ministério Público com a especificidade das declarações anteriores – notadamente a identidade do primo
André
como aquele que telefonou, o pagamento de R$ 1.000,00 via Pix na conta do irmão Ronivaldo, a chamada de vídeo posterior e a narrativa sobre a droga do
“Jaburu”
–, a retratação de
Edilson
revelou-se repleta de contradições e inconsistências que comprometem substancialmente a sua credibilidade.

O próprio informante confirmou, no curso do interrogatório, que o depoimento extrajudicial foi por ele prestado e assinado:

“
[Ministério Público]
: O senhor confirma que o senhor chegou lá na delegacia, o senhor falou que quem ligou pro senhor foi o André, pro senhor ir lá buscar o veículo e esse veículo era o que tava envolvido lá no homicídio.

[Edilson]
: Isso. Só que eu só confirmei porque era a mesma história que eu falei lá, né? Não tem nada a ver.

[Ministério Público]
: O senhor afirma que não foi o André?

[Edilson]
: Não.

[Ministério Público]
: Mas o senhor falou na delegacia que foi o André, né?

[Edilson]
: Foi”.

Constatou-se, ainda, que
Edilson
confirmou o recebimento do Pix de R$ 1.000,00 (
“Recebi, mas era para pagar a oficina, né?”
) e não logrou negar de forma consistente os demais detalhes circunstanciados do depoimento extrajudicial – tais como a narrativa sobre o desacerto de drogas, o nome do
“Jaburu”
e o valor prometido de R$ 15.000,00 –, limitando-se a afirmar que
“não lembro”
ou
“nem sei quem que é esse”
.

A justificativa apresentada para a assinatura do depoimento sem a leitura do conteúdo –
“eu assinei esse papel, sem ler esses papéis”
– não encontra respaldo na circunstância objetiva de que
o ato foi realizado na presença de advogado
regularmente constituído.

O Ministério Público, diante da retratação, requereu a apuração do crime de falso testemunho em desfavor de
Edilson Bispo Camilo
.

Os depoimentos dos policiais civis Jean Pereira Rodrigues e Fabricio Santos Neri em juízo

Ao contrário do que sugere a narrativa da impetração – de que as testemunhas policiais teriam se limitado a repetir as informações do inquérito sem produzir prova nova –, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
Jean Pereira Rodrigues
e
Fabricio Santos Neri
reafirmaram, com riqueza de detalhes, os elementos investigativos que identificaram o paciente como autor do homicídio, e confirmaram a dinâmica criminosa apurada.

A testemunha
Jean Pereira Rodrigues
relatou em juízo:

“
[Ministério Público]
: O que o senhor sabe sobre esses fatos? Se o senhor puder relatar a dinâmica dessa investigação, se o senhor participou ou não?

[Jean Pereira Rodrigues]
: Eu participei por partes em algumas diligências dessa ocorrência. Tivemos informações que um veículo Honda Civic teria sido usado na morte do
Patrick
. A gente deslocou para fazer... uma equipe policial deslocamos aí em Vila Bela para poder localizar o veículo e um possível suspeito que teria deixado esse veículo numa oficina mecânica para consertar. E através de localizar o veículo, conseguimos localizar o suspeito, que na época era menor, se eu não me engano, é o
Edilson
mesmo. Onde ele relatou e contou os fatos da empreitada criminosa, quem teria matado a vítima, quem teria encomendado, quem teria participado do crime e ele foi ouvido, assim como outras pessoas foram ouvidos também na delegacia, onde no depoimento cita que a morte foi a mando do
Júnior
, do
Jaburu
. E o
André
participou do homicídio, parece que ativamente aí levando a vítima no mato e eles executaram a vítima lá”.

Sobre o crime de corrupção ativa,
Jean Pereira Rodrigues
confirmou em juízo que o paciente entrou em contato via
WhatsApp
por número boliviano, identificou-se como
André
e ofereceu vantagem financeira para que providenciasse a retirada do veículo apreendido:

“
[Jean Pereira Rodrigues]
: referente à tentativa de corrupção contra... comigo ele entrou em contato comigo via WhatsApp, não sei como ele conseguiu lá meu número telefone e pediu se tinha como fazer de alguma forma retirar o veículo que estava preso na delegacia lá, se tinha como tirar seu veículo para ele lá, oferecendo dinheiro... para o veículo foi usado no crime para retirar o veículo da delegacia. Eu levei essa informação para a autoridade policial e fiz um relatório referente aos fatos.

[Ministério Público]
: Sobre a questão da corrupção ativa, o senhor já mencionou, foi por meio de mensagem do WhatsApp. O
André
, ele se identificou nessa mensagem, ele falou que era ele?

[Jean Pereira Rodrigues]
: Sim, se identificou. Inclusive foi feito, se eu não me engano, uma chamada de vídeo. Eu atendi ele no telefone e ele ofereceu aí que queria, se podia ajudar ele tirando o carro e tal. E aí eu passei a situação pro delegado e fiz um relatório referente aos fatos”.

A testemunha
Fabricio Santos Neri
, investigador responsável pelas diligências que identificaram
Edilson
e apreenderam o veículo, detalhou em juízo a sequência dos fatos e o conteúdo das informações prestadas por
Edilson
no momento da abordagem – antes, portanto, de qualquer depoimento formal na Delegacia:

“
[Fabricio Santos Neri]
: Foi exposto para ele o contexto desse veículo. Foi falado que ele tava... tinha participado do homicídio e tal. Nesse momento ele já tava nervoso e ele abaixou a cabeça e falou assim: ‘Ó, eu não participei do homicídio’. Ele disse que não participou e ele começou a contar, começou a contar o contexto. Ele tava numa gleba ali, se eu não me engano, Triunfo, uma coisa assim, ali em Lacerda, que o
André
, o
Andrezinho
seria o primo dele, né? Teria solicitado ele, tinha solicitado ele para ir para Pontes e Lacerda. Depois solicitou ele para ir pra Vila Bela para encontrar no trevo que era para pegar um veículo. Que ao chegar lá no trevo, diz que o
André
chegou com esse Civic preto e mais o
Danilo
. E aí tinha pedido para desbaratinar o veículo. E a situação que ele tinha falado que o
André
falou que ia sequestrar um cara e aí o
Edilson
perguntou para ele o que que tinha acontecido. Ele falou que tinha executado o cara e aí, tipo assim, sem querer dar muito detalhe, o
Edilson
disse que perguntou o motivo. E aí ele falou que o cara seria de Vilhena e que seria uma situação de droga, de ele ter entregado uma carga de droga e também ter furtado umas peças dessa carga de droga. E isso aí que teria sido o motivo e que ele pagaria R$ 15.000 para ele poder desbaratinar, para ele deixar esse carro na oficina lá e fingir que tá arrumando lá. E aí que ele teria recebido R$ 1.000 que teria sido pago por alguém da Bolívia e teria ido na conta do irmão dele”.

Questionado pela defesa,
Fabricio Santos Neri
foi categórico ao afirmar que o envolvimento do acusado na autoria do homicídio foi identificado a partir das informações fornecidas por
Edilson
e de diligências investigativas independentes, incluindo o monitoramento da atuação do paciente em episódios anteriores de violência na região:

“
[Fabricio Santos Neri]
: Foi, além da dinâmica apresentada para ele, ele já tava em nosso radar, mais ou menos no dia 20 de junho, um mês e 10 dias antes, teve uma situação de um sequestro em Jauru e aí acabou indo parar em Vila Bela e a gente acabou indo nessa situação lá em que ele foi citado como teria ido na chácara lá, teria pegado o armamento que foi utilizado e teria ido para a Bolívia. [...] E depois de alguns dias, no dia 26 de junho, quase que o do Patrick foi dia 27, né? Basicamente um mês antes, teve um duplo homicídio em Pontes e Lacerda no estúdio de tatuagem [...] que pelo nosso levantamento o
André
, ele que foi o comparsa e ele que tava pilotando a moto desse duplo homicídio. Então ele já tava no nosso radar.

[Ministério Público]
: O
Edilson
tava envolvido com questão do veículo, como o senhor mesmo mencionou, não diretamente a prática do homicídio, mas com o contexto relacionado ao homicídio, né?

[Fabricio Santos Neri]
: Isso, o nosso conhecimento. A parte do homicídio seria o quê? Seria o
Júnior César
, que teria sido a mando dele e os executores teria sido o
André
e o
Danilo
”.

Sobre o valor recebido por
Edilson
como adiantamento pelo serviço de ocultação do veículo, o investigador
Fabricio Santos Neri
foi preciso:

“
[Ministério Público]
: E essa questão do valor, o senhor mencionou que no momento que houve a abordagem do Edilson, ele mencionou que receberia um valor... O senhor se recorda com certeza que ele falou que ia receber esse valor de R$ 15.000?

[Fabricio Santos Neri]
: Não, eu lembro que ele tinha comentado que ia receber esse valor e tinha pago somente R$ 1.000. Isso aí que eu tenho a certeza, que tinha pago somente R$ 1.000 que foi depositado na conta do irmão, né?

[Ministério Público]
: Sobre a questão do valor que ele recebeu de R$ 1.000 para pagar a oficina, é isso?

[Fabricio Santos Neri]
: Na verdade não foi para pagar a oficina, foi o valor pago para ele pelo serviço, como se fosse um adiantamento, uma parte do valor, entendeu?”

O depoimento de Elizeu Correia dos Reis em juízo

A testemunha
Elizeu Correia dos Reis
, proprietário da Oficina Central Car, confirmou em juízo que foi
Edilson Bispo Camilo
quem levou o veículo Honda Civic preto para avaliação mecânica e o manteve estacionado na frente do estabelecimento, corroborando dado objetivo apontado por
Edilson
desde a fase investigativa:

“
[Ministério Público]
: O senhor confirma então que foi o Edilson que levou o veículo Civic na oficina do senhor?

[Elizeu Correia dos Reis]
: Com certeza. Foi ele sim. A hora que levou e o momento que eu entreguei a chave também, que as polícias buscou o carro, tava trancado, né? Não... tava sem a chave”.

Esse depoimento confirma circunstância objetiva, independente e verificável – a presença do veículo na oficina, entregue por
Edilson
, no período imediatamente posterior ao homicídio –, que não se altera com a retratação do informante e que corrobora a veracidade substancial das informações inicialmente prestadas por ele na fase investigativa.

Tese 1 – Inadequação do
standard
cognitivo e fundamentação genérica

A tese defensiva de inadequação do
standard
cognitivo tem consistência técnica inegável.

A pronúncia (art. 413 do CPP) e a prisão preventiva (arts. 312-316 do CPP) são institutos de natureza, função e exigência probatória distintos.

A decisão oral de
28/5/2026
, na parte em que invocou a cognição sumária do
judicium accusationis
como razão para não aprofundar o exame das provas produzidas na instrução, padece de fundamentação metodologicamente inadequada, em afronta ao art. 315, §§1º e 2º, do CPP.

Não obstante, a decisão oral de
28/5/2026
não é o único ato judicial que sustenta a segregação cautelar do paciente.

A preventiva foi decretada em
fevereiro de 2025
, mantida em
dezembro de 2025
, novamente mantida em
março de 2026
e confirmada por esta Câmara no acórdão de dezembro de 2025.

O vício de fundamentação da decisão oral insere-se nessa cadeia de pronunciamentos judiciais e não opera isoladamente como causa bastante para a concessão da ordem – sua relevância prática está em que ele dispensou o Juízo
a quo
de enfrentar o impacto da instrução sobre os fundamentos da cautelar, análise que compete a esta Câmara no julgamento do presente
writ
.

Para que se possa aferir com precisão o teor e o alcance da fundamentação questionada, transcreve-se a seguir o trecho da decisão proferida oralmente ao final da audiência de instrução e julgamento de
28/5/2026
, no qual o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva:

“A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do acusado
André Bispo de Oliveira
, com fundamento na ausência de indício suficiente de autoria, requisito previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

INDEFIRO o pedido.

Impõe-se ressaltar, como premissa interpretativa, que o procedimento do Tribunal do Júri é bifásico e que, na primeira fase – denominada judicium accusationis –, não cabe ao magistrado avaliar se os elementos probatórios são suficientes para justificar uma condenação.

Trata-se de cognição perfunctória, admitida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive com debates recentes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, subsistem, no caso concreto, elementos probatórios suficientes para calcar os pressupostos de aplicação da lei penal, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente: (i) indícios de autoria, considerando o conjunto probatório coligido até o presente momento, incluindo os elementos informativos que previamente embasaram a decretação da custódia cautelar; (ii) risco concreto à ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do caso; e (iii) risco de aplicação da lei penal, consideradas as circunstâncias dos autos.

Ressalte-se que a profundidade da análise do mérito – inclusive quanto à suficiência dos indícios de autoria para fins de pronúncia – não é a arena adequada para o presente momento processual, sendo tal incursão reservada, se for o caso, ao Conselho de Sentença, no âmbito do Tribunal do Júri.

Por tais razões, mantenho a prisão preventiva do acusado André Bispo de Oliveira, por subsistirem os pressupostos legais que a fundamentam, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”

Da leitura do trecho transcrito, confirma-se que o Juízo
a quo
reconheceu expressamente que o padrão cognitivo adotado para indeferir o pedido de revogação foi o da primeira fase do procedimento bifásico – cognição perfunctória –, e não o
standard
autônomo e mais exigente da tutela cautelar pessoal.

A premissa interpretativa adotada pelo Juízo – de que, no
judicium accusationis
, não cabe ao juízo togado avaliar a suficiência dos elementos probatórios – é estruturalmente incompatível com o dever de fundamentação concreta e individualizada imposto pelos arts. 315, §§1º e 2º, e 316, parágrafo único, do CPP.

Não obstante, como demonstrado a seguir, os próprios fundamentos materiais da segregação cautelar subsistem à luz do conjunto probatório produzido em audiência, o que torna a decisão, no plano do resultado, conforme com o ordenamento jurídico.

Tese 2 – Ausência superveniente de
fumus comissi delicti
– ponto nodal do caso

O núcleo do presente
habeas corpus
reside na questão de saber se, após a retratação judicial de
Edilson Bispo Camilo
, ainda subsistem indícios suficientes de autoria para fins de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

A resposta é afirmativa. E o exame dos depoimentos produzidos em audiência é decisivo para essa conclusão.

Em primeiro lugar, a retratação de
Edilson
não desconstitui os indícios de autoria, porque ela própria é elemento probatório ambivalente.

Edilson
, ao negar em juízo a versão extrajudicial, confirmou, explicitamente, que a prestou na Delegacia:
“Isso. Só que eu só confirmei porque era a mesma história que eu falei lá, né?”
.

A justificativa apresentada – de que teria “inventado” a história sob coação na “Curva do Padre” e a repetido na Delegacia por medo – não é minimamente verossímil diante do fato, por ele próprio confirmado, de que o depoimento foi prestado na presença de advogado regularmente constituído,
Clayson Kenidy Ferreira de Souza
, sem que
Edilson
tenha relatado ao causídico qualquer irregularidade.

Em segundo lugar, o depoimento extrajudicial de
Edilson
não era o único elemento que vinculava o paciente à autoria do homicídio.

As informações detalhadas que
Edilson
forneceu aos policiais no momento da abordagem – antes, portanto, de qualquer depoimento formal – foram reproduzidas em juízo pelo investigador
Fabricio Santos Neri
com precisão e riqueza de detalhes: a orientação de
André
para que
Edilson
fosse ao trevo de Vila Bela receber o veículo, a chegada de
André
com o Honda Civic acompanhado de
Danilo
, a confissão de que havia “executado” a vítima, a motivação relacionada a desacerto de drogas com carga pertencente ao
“Jaburu”
, e o pagamento de R$ 1.000,00 como adiantamento pelos serviços de “desbaratinar” o veículo – com promessa de R$ 15.000,00 ao final.

Esses relatos são específicos, circunstanciados e corroborados por elementos objetivos: o Pix de R$ 1.000,00 depositado na conta do irmão Ronivaldo, o veículo Honda Civic encontrado na oficina, e a identificação de
Edilson
pelo proprietário do estabelecimento.

Em terceiro lugar, o acervo probatório independente reafirmado em juízo por
Jean Pereira Rodrigues
– de que o paciente entrou em contato via
WhatsApp
por número boliviano, identificou-se como
André
e ofereceu vantagem financeira para que o escrivão providenciasse a retirada do veículo apreendido – evidencia comportamento pós-delitivo característico de quem teme a descoberta do crime.

A confirmação, em juízo, de que houve chamada de vídeo em que o paciente se identificou reforça a consistência desse elemento.

Em quarto lugar, conforme relatado em juízo pelo investigador
Fabricio Santos Neri
, o paciente já estava “no radar” da Polícia Civil antes mesmo do homicídio de
Patrick Eduardo Giotto
, sendo apontado como envolvido em episódio de sequestro em Jauru (aproximadamente um mês antes) e em duplo homicídio em Pontes e Lacerda (em 26/6/2024, um dia antes do crime em apuração).

Esses elementos não foram desconstituídos pela retratação de Edilson.

Em quinto lugar, convém destacar que as testemunhas policiais –
Jean Pereira Rodrigues
e
Fabricio Santos Neri
– são servidores públicos que atuavam no exercício regular de suas atribuições investigativas, e seus depoimentos gozam de presunção de legitimidade e legalidade.

Não há nos autos nenhum elemento concreto que desabone suas palavras.

O Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é expresso:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
Com maior razão, são idôneos para sustentar o
standard
mínimo de indícios suficientes de autoria exigido para a prisão preventiva.

Em sexto lugar, a prisão preventiva não exige prova plena de autoria – exige indícios suficientes, nos termos do art. 312 do CPP.

O
standard
probatório da cautelar pessoal é, por definição, inferior ao exigido para a condenação; essa diferença reflete a natureza instrumental da medida, que existe para assegurar a utilidade do processo, não para antecipar o julgamento de mérito.

Conforme assentado pela jurisprudência dominante, a via estreita do
habeas corpus
não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva, sendo suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, não o juízo de certeza próprio da sentença condenatória.

No mesmo sentido, o Enunciado n. 42 do TJMT afirma que não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria delitiva.

À luz do conjunto probatório examinado, conclui-se que ainda subsistem indícios suficientes de autoria para fins de manutenção da prisão preventiva do paciente.

A retratação de
Edilson Bispo Camilo
, embora relevante para o julgamento de mérito na fase de pronúncia e pelo Conselho de Sentença, não desconstituiu o suporte indiciário mínimo exigido para a cautelar pessoal, que permanece lastreado nos depoimentos judiciais dos policiais civis, nas informações objetivamente confirmadas por
Elizeu Correia dos Reis
e nos demais elementos investigativos que identificaram o paciente como partícipe da execução do homicídio.

Tese 3 – Vício insanável na colheita do depoimento extrajudicial de Edilson Bispo Camilo

A tese tem relevância jurídica substantiva para o julgamento de mérito da ação penal e para a fase de pronúncia, devendo ser examinada com profundidade pelo Juízo singular.

Não obstante, ela não é idônea a fundamentar a concessão da ordem de
habeas corpus
.

A análise da licitude ou ilicitude de um elemento probatório exige exame aprofundado das circunstâncias concretas de sua colheita, incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

Além disso, o depoimento formal de
Edilson
foi prestado na Delegacia na presença de advogado constituído, circunstância que, em cognição sumária, mitiga a alegação de ausência absoluta de garantias.

Ausente prova pré-constituída robusta e inequívoca da ilicitude, descabe o reconhecimento da nulidade do depoimento extrajudicial nesta via.

Tese 4 –
Periculum libertatis
– permanência dos requisitos cautelares

O
periculum libertatis
que justifica a manutenção da prisão preventiva está lastreado em fundamentos concretos que subsistem independentemente do depoimento de
Edilson Bispo Camilo
.

A necessidade de garantia da ordem pública encontra amparo na gravidade concreta do delito imputado – homicídio qualificado por motivo torpe, executado em zona rural, supostamente a mando de integrante de facção criminosa (
Junior Cesar Solis Coelho
,
“Jaburu”
, identificado pelo investigador
Fabricio Santos Neri
como responsável pelo carregamento de drogas que motivou o crime e com envolvimento na guerra de facções em Vila Bela e Pontes e Lacerda) –, no
modus operandi
planejado e no histórico de envolvimento do paciente em outros episódios de violência na região, relatados em juízo pelo investigador
Fabricio Santos Neri
.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal encontra substrato na tentativa de suborno ao escrivão
Jean Pereira Rodrigues
, confirmada em juízo pela própria testemunha, e no fato de que o paciente efetuou o contato por número boliviano – indicativo de deslocamento ou de conexão com área transfronteiriça –, conferindo concretude ao risco de evasão para além da fronteira.

O fato de o paciente haver permanecido em liberdade por aproximadamente treze meses após o crime não afasta, por si só, o
periculum libertatis
– especialmente porque, nesse período, o paciente não sabia com certeza que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor, e a prisão efetivou-se em abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal em município diverso da comarca (Comodoro/MT), relativizando o argumento de que não haveria intenção de evasão.

Tese 5 – Desproporcionalidade e suficiência das cautelares diversas

Esta Câmara já examinou expressamente a questão da proporcionalidade e da suficiência das medidas cautelares diversas no acórdão de dezembro de 2025, concluindo pela sua inadequação diante da gravidade concreta do delito, do envolvimento com organização criminosa, do risco de reiteração delitiva e do risco de evasão.

O impetrante não apresenta fato novo ou argumento jurídico que não tenha sido considerado naquele pronunciamento.

As condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa e família constituída, especialmente a existência de filhos gêmeos em tenra idade – são circunstâncias relevantes na análise da proporcionalidade da medida cautelar e merecem consideração.

Não obstante, essas circunstâncias são insuficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem, especialmente em casos que envolvem crime de homicídio qualificado praticado em contexto de organização criminosa.

Situação processual atual

Registre-se, por fim, que o Ministério Público apresentou suas alegações finais nos autos da Ação Penal n. 1001042-13.2024.8.11.0077, encontrando-se o processo na fase de apresentação dos memoriais defensivos.

Encerrada a instrução probatória e apresentadas as razões finais acusatórias, o processo avança para a sentença de 1ª fase do procedimento do Júri, em que o Juízo singular deverá deliberar sobre a pronúncia ou a impronúncia do acusado (art. 413 ou art. 414 do CPP).

Esse estado processual confirma que a instrução foi concluída, que não há mais dilação probatória a ser produzida e que as questões relativas à suficiência dos indícios de autoria e ao valor probatório da retratação de
Edilson Bispo Camilo
serão oportunamente apreciadas na sentença de pronúncia – âmbito processual adequado para o exame aprofundado do conjunto probatório, sem as limitações cognitivas inerentes à via do
habeas corpus
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva do paciente
ANDRÉ BISPO DE OLIVEIRA
, nos termos dos arts. 312, 313, I, e 316 do Código de Processo Penal, por subsistirem os pressupostos e os requisitos legais que a fundamentam.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026